Tribunal: TJES
Processo: 0000091-98.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-98.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GIVALDO RIBEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, da realização de perícia técnica neste processo, vez que tal perícia seria imprestável. Isso porque, ainda que a perícia judicial, por hipótese, constatasse violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

3.
Conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não refutado pelo requerido/apelante, o cliente não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório.

4.
A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7051862) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença de ID 7051857, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GIVALDO RIBEIRO GONCALVES
contra a apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, porém, julgando improcedente o pedido de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 7051865, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7051862) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença de ID 7051857, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GIVALDO RIBEIRO GONCALVES
contra a apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, porém, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese:
(i)
cerceamento de defesa, eis que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de prova pericial, julgando antecipadamente o feito, sendo que a apelante pretendia comprovar irregularidade no equipamento de medição e que esta prejudicou a correta aferição do consumo de energia, bem como que a cobrança a título de recuperação de receita foi realizada nos termos exatos da regulamentação vigente;
(ii)
ao contrário do que consta na r. sentença, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que havia irregularidade na unidade consumidora da APELADA que provocava o registro inferior do que efetivamente era consumido;
(iii)
em relação à notificação do consumidor quanto à aferição de irregularidade na unidade consumidora, a EDP informa que enviou toda a documentação necessária através de correspondência;
(iv)
através do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção o APELADO foi expressamente informado de que poderia requisitar perícia do equipamento pelo Órgão Metrológico, bem como que na referida oportunidade lhe estava sendo conferido o direito ao contraditório; na mesma oportunidade o APELADO foi cientificado de que poderia acompanhar a avaliação técnica do equipamento no laboratório da EDP, que estava previamente agendada para 22 de julho de 2021, porém não compareceu, tampouco pediu o reagendamento; e
(v)
constatadas as irregularidades, a EDP efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor, realizada em novembro de 2021, que condiz com o consumo auferido até o presente momento.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Extrai-se dos autos que o requerente/apelante é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelada, para fornecimento de energia elétrica. Conforme restou incontroverso, em 15/06/2021 foi realizada uma inspeção técnica no imóvel do requerente, tendo sido lavrado o TOI n 3426950, em razão de supostas irregularidades.

In casu
, a controvérsia não apresenta maior complexidade, eis que se limita à análise das provas dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais sobre o tema.

Na espécie, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à fl. 14 dos autos,
constata-se que não houve perícia técnica do equipamento naquele momento e que o consumidor esteve ausente, tendo deixado de assinar o referido termo.

Portanto, ao contrário do que afirmou o recorrente em seu apelo, verifica-se que, no âmbito administrativo, houve aferição unilateral da suposta irregularidade do medidor de energia instalado na unidade consumidora.

O apelante argumenta, porém, que houve a notificação do consumidor quanto à aferição de irregularidade na unidade consumidora, informando que enviou toda a documentação necessária através de correspondência.

Entretanto, não verifico nenhuma prova disso nos autos, sendo que os documentos de fl. 44 dos autos e página 10 do apelo não são suficientes a tal comprovação. Desse modo, ressai dos autos que o consumidor/apelado não foi cientificado previamente sobre a avaliação técnica do equipamento no laboratório da EDP, que ocorreria em 22/07/2021.

De fato, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

Nos termos do §7º, do artigo 129, da Resolução 414, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor de energia, a distribuidora "deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

Ocorre que, conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não refutado pelo requerido/apelante, o cliente não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório.

Disso se constata que a concessionária apelada deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Por isso, também, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo Juízo a quo, da realização de perícia técnica neste processo, uma vez que tal perícia seria imprestável. Isso porque, ainda que a perícia judicial, por hipótese, constatasse violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

Veja-se precedente da Corte nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PERÍCIA JUDICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão. 2. É cediço que o juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 371) e não está vinculado à conclusão do laudo pericial.
No caso em exame, em verdade, a produção da prova nem sequer é necessária, tendo em vista a mácula no próprio procedimento de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção. 3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos.
4. A notificação do TOI foi assinada por terceiro estranho à lide, e não da titular da unidade consumidora, o que vai de encontro à normativa da ANEEL. 5. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor dos Apelados tornam-se inexigíveis. 6. A cobrança indevida e o faturamento irregular, por si só, não geram o automático dever de indenizar por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002968-64.2018.8.08.0069, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Ag/2023)

A partir disso, toda discussão acerca do suposto consumo irregular do consumidor se revela inócua, na medida em que o procedimento de aferição das irregularidades ocorreu em inobservância dos requisitos legais.

Também não há dúvidas de que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, ao ter realizado aferição irregular das supostas irregularidades existentes no equipamento de medição de energia do consumidor, sem ter notificado o particular para presenciar a inspeção, com oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do autor/apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar